Tribunal: TJSP
Processo: 1001102-87.2021.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL. Servidor municipal inativo. Município de Garça. Tratorista. Pretensão à concessão de aposentadoria especial. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual. Prova de prévio requerimento administrativo para a ação de revisão de benefício. Desnecessidade. Ressalva consignada no julgamento do RE no 631.240/MG (Tema 350),

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL. Servidor municipal inativo. Município de Garça. Tratorista. Pretensão à concessão de aposentadoria especial. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual. Prova de prévio requerimento administrativo para a ação de revisão de benefício. Desnecessidade. Ressalva consignada no julgamento do RE no 631.240/MG (Tema 350), que, ademais, diz respeito às demandas versando sobre benefícios previdenciários no âmbito do INSS. Interesse processual presente. Extinção que deve ser afastada. Processo em condições de julgamento imediato (art. 1.013, §3o, I, CPC). Prescrição. Matéria que, embora não apreciada pela sentença, já foi discutida pelas partes, pois arguida em contestação e rebatida pelo autor, em sua réplica. Inaplicabilidade do disposto nos artigos 10 e na parte final do caput do art. 993, caput, in fine. Ocorrência da prescrição do fundo do direito. Ação ajuizada depois de decorridos cinco anos do ato de concessão do benefício. Processo que deve ser extinto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Recurso não provido, alterado o dispositivo da sentença para extinção pelo reconhecimento da prescrição.